Tribunal: TJSP
Processo: 2129155-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2017 a 2019 – Município de São José dos Campos – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) – Lei Municipal 6.430/2003 que concede isenção tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU e elege os mutuários como sujeitos passivos da obrigação tributária a partir da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2017 a 2019 – Município de São José dos Campos – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) – Lei Municipal 6.430/2003 que concede isenção tributária aos empreendimentos pertencentes à CDHU e elege os mutuários como sujeitos passivos da obrigação tributária a partir da transferência da posse e/ou comercialização do imóvel – Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido.